Tribunal: TJES
Processo: 5001019-89.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-89.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIR DE OLIVEIRA IZIDORO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001019-89.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
EDP
ESPIRITO
SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VALDIR DE OLIVEIRA IZIDORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE URBANO PARA R
URAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
6614978. O Recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de estar assistido por advogada (Id. 6614981).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6614978), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6614975), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do
processo e acolho os pedidos, para: a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência; b) condenar a concessionária ré a implementar a modificação das faturas referentes aos meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2021 e consequente adequação correção dos valores baseados na reclassificação da tarifa da unidade consumidora do autor, instalação nº 16064763
5 de normal para rural.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o autor adquiriu imóvel rural do Sr. Adelson para cultivo e depósito de banana, contudo, observou que as contas estavam altas, momento no qual descobriu-se que o imóvel era classificado como urbano. Por esse motivo, foi ajuizada ação pelo antigo proprietário na qual foi reconhecida a reclassificação de tarifa de unidade consumidora normal para rural. Ocorre que ainda constam débitos pretéritos co
m a classificação antiga. Assim, requereu que a ré se abstenha de suspender a energia do autor, inclusive em sede de liminar, bem como a modificação das faturas referentes aos meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2021 com a correção dos valores baseados na reclassificação da tarifa da unidade consumidora do autor, instalação nº 160647635 de normal para rural.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença, pois não há fundamento para a revisão das faturas, uma vez que, de
acordo com a sentença proferida no processo 5000098-09.2017.8.08.0032, a instalação passou a ser considerada com tarifa rural somente a partir de 22/01/2021, data em que houve a alteração da tarifa e troca de titularidade da instalação.

Pois bem. Em consulta processual, observa-se que o processo nº 5000098-09.2017.8.08.0032 foi ajuizado pelo Sr. Adelson, antigo proprietário, estranho aos autos, no qual foi determinada a reclassificação para rural.

Na sentença datada de 24/04/2019, juntado pelo próprio autor no Id. 6614956, assim constou: “
Dispositivo Sentencial – Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos para condenar a concessionária demandada: a) a proceder à reclassificação da tarifa da unidade consumidora vinculada à instalação nº 160647635, de normal/urbana para rural; b) efetivar a alteração cadastral de titularidade da unidade consumidora do imóvel, para Valdir de Oliveira Izidoro, atual proprietário.
”

Contudo, na sentença de embargos declaratórios datada de 23/10/2020, o juiz determinou que “Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos para condenar a concessionária demandada: a) a proceder à reclassificação da tarifa da unidade consumidora vinculada à instalação nº 160647635, de normal/urbana para rural; b)
efetivar a alteração cadastral de titularidade da unidade consumidora do imóvel, para Valdir de Oliveira Izidoro, atual proprietário, o qual deverá arcar com os débitos da instalação, de acordo com a reclassificação determinada na sentença.
" (grifos nossos)

Assim, como se vê, o dispositivo sentencial daqueles autos foi claro no sentido de que seria procedida a alteração cadastral da
titularidade
do Sr. Adelson, autor daqueles autos, para o Sr. Valdir, ora autor/recorrido, transferindo-se também os débitos do imóvel de acordo com a reclassificação determinada na sentença.

Nesse sentido, tendo sido

reconhecido judicialmente a natureza rural da classificação tarifária
,
voto pela manutenção da sentença que determinou a modificação das faturas referentes aos meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2021 e a consequente adequação dos valores baseados na reclassificação da tarifa da unidade bem
como que
a ré se abstenha de suspender a energia do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas

LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)